Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Habeas corpus não admite dilação probatória, sendo obrigação do impetrante instruir a impetração com a documentação necessária para processamento do feito, o que não se vê no presente caso. Por isso, concedo o prazo de 05 dia para que o douto patrono do paciente instrua corretamente o feito, sob pena de não conhecimento. Intime-se.